Tribunal: STF
Processo: AR 2958
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFIRMADA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. DEFICIÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO SOBRE HONORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. SÚMULA 515 DO STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA APENAS PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA PARA A INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



Relatório 



    1. Em 27.5.2023, neguei seguimento à ação rescisória, em decisão com esta ementa:



     “AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ALEGADOS INDEVIDOS: § 1º DO ART. 37-A DA LEI 
N. 10.522/2024 E DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. CONDENAÇÃO NA ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 515 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 19).



     



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.5.2023, a agravante interpõe tempestivamente o presente agravo interno (e-doc. 54).



     



    3. Afirma que “para não restar dúvidas: o acórdão do TRF2 acostado aos autos (vide Peça n. 31. – Id: 01d34fe2 e Peça n. 33 – Id. 55185ab8) comprova a fixação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nas instâncias antecedentes” (fl. 2, e-doc. 54) no valor de cinquenta mil reais.



    Argumenta que “a ora agravante ajuizou a ação rescisória nº 5003143-11.2023.4.02.0000 perante o Eg. TRF2. Todavia, o relator acabou por indeferir a petição inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do CPC, sob o entendimento de que o acórdão proferido pelo Plenário deste Eg. STF produziu efeito substitutivo, ou seja, o Eg. TRF2, não seria competente para julgar a referida ação. O trânsito em julgado da r. decisão monocrática ora impugnada, na prática, deixará a ora agravante em situação de completa negativa de jurisdição!” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Retoma os argumentos da petição inicial e pede “a condenação da União ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC, haja vista que está executando os honorários advocatícios em primeiro grau, na forma majorada por esse Eg. STF. A informação prestada na contestação é falsa” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Ressalta que “a condenação da ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nesse primeiro momento é incontestável. Na sequência, foram interpostos os devidos recursos. Em última instância, o Eg. STF, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela ora agravante e condená-la ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ainda majorou ex officio os honorários advocatícios ao máximo permitido pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 11, CPC)” (fl. 10, e-doc. 54). 



    Sustenta que “o v. acórdão rescindendo – proferido pelo Plenário desta Eg. Corte – apreciou integralmente o mérito da questão em discussão – a fixação dos honorários advocatícios, substituindo, quanto a este capítulo, o acórdão de mérito proferido pela Eg. 4ª Turma Especializada do TRF2. Dessa forma, este Eg. Tribunal possui competência originária para o julgamento da presente causa, nos termos do artigo 102, I, 'j’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 10, e-doc. 54). 



     



    Pede “seja reformada a r. decisão agravada para que a presente ação rescisória seja conhecida e provida, para que ocorra, em judicium rescindens, a desconstituição parcial do v. acórdão rescindendo, proferido pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 
nº 1.351.474/RJ, em função de violação à norma jurídica (artigo 966, V do Código de Processo Civil)” (fl. 11, e-doc. 54). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à agravante.



    5. Como assentado na decisão agravada, a negativa de seguimento à presente ação rescisória fundamentou-se na ausência de comprovação, nos autos, de ter havido, na origem, efetiva condenação em honorários, em prejuízo ao interesse de agir da autora, e na circunstância de este Supremo Tribunal não ter apreciado a questão federal controvertida nem condenado efetivamente a autora, em honorários, pelo alegado descumprimento da lei. 



    Estes os fundamentos da decisão questionada: 



    “8. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Relator negar seguimento a ‘pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal’”, inclusive em ação rescisória, como se observa da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    ‘Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte’ (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



    Nesse mesmo sentido, confira-se: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    9. A presente ação rescisória foi ajuizada com base nos inc. V do 
art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.351.474, Relator o Ministro Luiz Fux, na parte em que ‘majorados’ os honorários advocatícios.



    A discussão cinge-se, portanto, à alegada ‘fixação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução’ (fl. 5, e-doc. 1), que, segundo a autora, teria sido questão de mérito decidida pelo Supremo Tribunal, em contrariedade ao ‘art. 37-A, § 1º da Lei nº 10.522/20024 e arts. 926 e 927, III do Código de Processo Civil’ e à ‘sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.143.320/RS, e também pelo Eg. STF, de que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da União Federal – Fazenda Nacional em sede de embargos à execução fiscal, em razão da existência do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto Lei nº 1.025/69’ (fl. 7, e-doc. 1). 



    10. O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.351.474 foi desprovido com fundamento na Súmula n. 279 e pela impossibilidade de se impugnar suposta afronta indireta à Constituição. Esta a ementa do acórdão rescindendo, transitado em julgado em 27.4.2022:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita’ (e-doc. 4).



    A imposição da multa e a majoração dos honorários deu-se em razão da manifesta improcedência do recurso, nos termos do § 4º do art. 1.021 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil:



    “DESPROVEJO o agravo interno e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, na hipótese de votação unânime. Majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    11. O art. 1º do Decreto-Lei n. 1.025/1969 instituiu, nas execuções fiscais, ‘taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União’. E o § 1º do art. 37-A da Lei n. 10.522/2022 prevê que ‘os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União’.



    Embora a autora alegue que a majoração de honorários, determinada no acórdão rescindendo, seria manifestamente ilegal, não demonstra nem esclarece se teria havido efetiva condenação ao pagamento dessa verba por determinação das instâncias antecedentes. 



    Essa informação é imprescindível, pois a majoração aplicada no acórdão rescindendo deu-se de modo condicionado: ‘majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado’. 



    O documento eletrônico n. 12, pelo qual a União, no juízo da execução fiscal, pleiteia o cumprimento do acórdão rescindendo, tampouco informa o valor de honorários fixados pelas instâncias de origem, sobre o qual incidiria a majoração. Limitou-se a apresentar planilha em que o cálculo se dá diretamente sobre o quantum debeatur, nos termos do inc. III do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    12. No indeferimento da liminar, asseverei a ausência de comprovação, nos autos, de ter havido efetiva condenação de honorários, na origem, em possível prejuízo ao interesse de agir da autora.



    Ao agravar contra essa decisão, a autora limitou-se a afirmar ser ‘inequívoca a existência da condenação em honorários advocatícios aqui discutida. A simples leitura dos documentos apresentados comprova as alegações iniciais da ora agravante. Por este motivo, aliás, já foi formulado o pedido de reconsideração da r. decisão agravada’ (fl. 3, e-doc. 38). 



    Não especificou, contudo, em quanto teria sido a condenação havida na origem, e os documentos de comprovação. 



    Trata-se, pois, de argumentação genérica, sem a devida comprovação, no intuito de discutir possível cobrança de honorários sem base no acórdão rescindendo. Essa controvérsia, se pendente, haverá de ser decidida nas instâncias ordinárias.



    Como enfatizado pela União, ‘não tendo havido fixação de honorários pelo STF, nem análise da tese ventilada na rescisória, o caso é de aplicação da súmula 515 do Supremo’ (fl. 2, e-doc. 46). 



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal ‘em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 515’ (AR n. 1.302, Relator o Ministro Paulo Brossad, Pleno, Dj 3.6.1992).



    Pelo que se observa dos autos, este Supremo Tribunal não apreciou a questão federal controvertida nem condenou efetivamente a autora, em honorários, pelo alegado descumprimento da lei. 



    A ausência de condenação em honorários pelos juízos antecedentes excetua, por decorrência lógica, a incidência da majoração determinada no acórdão rescindendo ‘caso as instâncias de origem os tenham fixado’, acarretando a ausência de interesse de agir. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente ação, prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 48).



    6. A presente ação rescisória foi ajuizada apenas para discutir a “fixação de honorários advocatícios em sede de embargos à execução” (fl. 5, e-doc. 1), que, segundo a autora, teria sido questão de mérito decidida pelo Supremo Tribunal, em contrariedade ao “art. 37-A, § 1º da Lei nº 10.522/20024 e arts. 926 e 927, III do Código de Processo Civil” e à “sistemática dos recursos repetitivos, do REsp nº 1.143.320/RS, e também pelo Eg. STF, de que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da União Federal – Fazenda Nacional em sede de embargos à execução fiscal, em razão da existência do encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto Lei nº 1.025/69” (fl. 7, e-doc. 1). 



    No acórdão rescindendo, este Supremo Tribunal, em breve dispositivo da decisão, limitou-se a majorar “ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado”. 



    Ao protocolar a inicial a autora não demonstrou em quanto e em que termos teria sido a condenação em honorários, na origem, juntando inúmeros documentos em branco. 



    Indeferida a liminar e determinada a citação da União, a autora foi intimada a esclarecer a questão, nos seguintes termos:



    “Embora a autora alegue que a majoração de honorários, determinada no acórdão rescindendo, seria manifestamente ilegal, não demonstra nem mesmo esclarece se teria havido a efetiva condenação ao pagamento dessa verba por determinação das instâncias antecedentes. Essa informação é imprescindível, pois a majoração aplicada no acórdão rescindendo deu-se de modo condicionado: “majoro ao máximo legal os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado” (e-doc. 19).



    A autora veio aos autos sem especificar os termos da condenação supostamente havida na origem. Limitou-se a juntar uma centena de documentos, alegando que “devido a um erro sistêmico, a documentação foi, equivocadamente, enviada de forma incompleta. Sendo assim, a autora pede e espera que sejam reconsiderada a r. decisão monocrática, haja vista a juntada das cópias dos embargos à execução fiscal nº 0116641-43.2016.4.02.5101 apresentadas (Doc. 02). Na mesma oportunidade, informa que não renuncia ao prazo de agravo interno em curso, que será apresentado tempestivamente” (sic, fl. 3, e-doc. 31). 



    A União apresentou contrarrazões, asseverando que “não tendo havido fixação de honorários pelo STF, nem análise da tese ventilada na rescisória, o caso é de aplicação da súmula 515 do Supremo” (fl. 2, e-doc. 46). 



    Observada a deficiência na argumentação da autora, os termos do acórdão rescindendo na linha do que afirmado pela Advocacia-Geral da União, foi negado seguimento à rescisória (e-doc. 48) por duplo fundamento: ausência de interesse de agir e inexistência de decisão de mérito, por este Supremo Tribunal, sobre a questão jurídica controvertida. 



    7. Somente neste agravo interno a autora esclareceu a questão afeta à condenação na origem, embora ainda indique documentação equivocada. Nesse sentido, afirmou que, “Para não restar dúvidas: o acórdão do TRF2 acostado aos autos (vide Peça n. 31. - Id: 01d34fe2 e Peça n. 33 - Id. 55185ab8) comprova a fixação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nas instâncias antecedentes” (agravo, fl. 2, e-doc. 54).



    Examinados aqueles documentos, não se tem ainda a comprovação necessária ao atendimento do pleito formulado pela autora. No documento de ID 01d34fe2, consta a “íntegra dos autos dos embargos à execução fiscal nº 0116641-43.2016.4.02.5101”, sendo que, do doc. ID n. 55185Ab8 vincula-se aos correspondentes “embargos à execução”. Todos os documentos referem-se à discussão da questão tributária de fundo, sem correlação com a controvérsia relativa à condenação em honorários sucumbenciais, objeto da rescisória (e-doc. 33, ID n. 55185Ab8). 



    O acórdão no qual efetivamente se observa a condenação da agravante pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários sucumbenciais, pode ser visto na fl. 207 do e-doc. 35 (ID n. 3De2f0e8), e não nas volumosas peças de ns. 31 e 33, indicadas, no agravo, pela autora. 



    A sucessão de equívocos atribuíveis à autora, desde o protocolo da inicial, prejudica a compreensão da controvérsia, não tendo sido esclarecida quando assegurada a oportunidade de fazê-lo, a dizer, após o indeferimento da liminar. 



    8. Ainda que se pudesse superar aquele óbice, verificada a tardia comprovação da condenação em honorários pelo Tribunal a quo, remanesce o segundo fundamento autônomo da decisão agravada, a obstar o seguimento da rescisória, neste Supremo Tribunal, pois não houve efetiva decisão de mérito sobre a controvérsia suscitada neste processo.



    Como expressamente assentado na decisão agravada, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 515” (AR n. 1.302, Relator o Ministro Paulo Brossad, Pleno, Dj 3.6.1992). 



    A fixação dos honorários deu-se por decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não tendo havido apreciação da tese, objeto da rescisória, por este Supremo Tribunal. 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se nesse sentido, evidenciando que, em momento algum, o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou, a atrair para si a competência para esta ação, a pertinência da condenação em honorários advocatícios realizada na instância de origem, “mesmo porque, como é de conhecimento curial, trata-se de questão infraconstitucional, que deveria ter sido levada, tempestivamente, ao Superior Tribunal de Justiça sob pena de preclusão” (fl. 2, 
e-doc. 44). 



    Os termos da inicial são claros nesse mesmo sentido: “interposto agravo em recurso extraordinário, o qual, ao ser remetido ao Eg. STF, teve seu seguimento negado monocraticamente, em exame de admissibilidade. Dessa forma, foi interposto agravo interno, porém o Eg. Plenário do STF negou provimento ao recurso, aplicando multa de 5% (cinco por cento) e ainda majorando, de ofício, os honorários advocatícios ao máximo legal em desfavor da ora autora. 9. Na sequência, os autos transitaram em julgado” (fl. 5, e-doc. 1).



    A questão afeta, portanto, à competência do Tribunal Regional Federal, que teria fixado honorários em alegado desacordo com a lei infraconstitucional de regência. Por isso a agravante ajuizou, originariamente, ação rescisória naquela instância ordinária, que indevidamente apontou este Supremo Tribunal como competente: 



    “Conforme noticiado na petição inicial, a ora agravante ajuizou a ação rescisória nº 5003143-11.2023.4.02.0000 perante o Eg. TRF2. Todavia, o relator acabou por indeferir a petição inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do CPC, sob o entendimento de que o acórdão proferido pelo Plenário deste Eg. STF produziu efeito substitutivo, ou seja, o Eg. TRF2, não seria competente para julgar a referida ação. O trânsito em julgado da r. decisão monocrática ora impugnada, na prática, deixará a ora agravante em situação de completa negativa de jurisdição!”



    Nesse sentido, a agravante argumenta que “seria o caso de aplicação do art. 968, § 5º, do CPC, que determina a remessa do feito ao tribunal competente para julgá-lo, e não a extinção sumária do processo, como ocorreu no caso em análise” (fl. 2, e-doc. 54).



    9. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento da presente ação rescisória neste Supremo Tribunal, declinar o seu processamento para o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, instância competente para o exame da ação (§ 2º do art. 317 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora